Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705087-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SARA BARBOSA BORGES DE LACERDA APELADO: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Ana Sara Barbosa Borges de Lacerda contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança proposta por Adriana Rodrigues da Costa, julgou os pedidos parcialmente procedentes (ID no 20235312, págs. 1-5). 2. A ré foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. A apelante não recolheu o preparo. 4. Embora a justiça gratuita tenha sido deferida na primeira instância (ID no 20235301), não houve pedido para sua manutenção em sede recursal. 5. Os documentos juntados na origem são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da apelante (IDs no 20235293, págs. 1-7, no 20235294, págs. 1-4 e no 20235296, págs. 1-3). 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Ana Sara Barbosa Borges de Lacerda, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO